Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-30.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-30.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Indenização por Dano Moral, Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 138.922.071-00 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Edina Maria dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos alegados desvios de valores na conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil solicitada pela parte autora para apuração dos valores supostamente indevidamente debitados de sua conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir todos os meios de prova necessários à demonstração dos fatos alegados, cabendo ao magistrado possibilitar sua realização, especialmente em casos de maior complexidade técnica.

4. A parte autora requereu, desde a petição inicial, a realização de prova pericial para apuração da movimentação da conta PASEP, tendo em vista a complexidade dos cálculos e a dificuldade de obtenção de informações claras sobre os lançamentos realizados.

5. A sentença foi proferida sem a oitiva das partes sobre a necessidade de produção de provas, configurando violação ao contraditório e ampla defesa, especialmente considerando que não houve a inversão do ônus da prova.

6. O indeferimento injustificado da prova pericial comprometeu a análise adequada da matéria, impedindo a demonstração da suposta ilicitude dos débitos realizados, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada para que seja realizada a prova pericial contábil requerida.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1104412-92.2019.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 08.11.2023; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0816376-34.2023.8.15.0000, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDINA MARIA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

nº
1001628-30.2021.8.11.0053
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 79699997), relativo ao período de 1999 a 2003, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “PAGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO APOSENTADORIA”.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

[...]

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por EDINA MARIA DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Verifica-se que a parte solicitou a perícia contábil em sua defesa, para aferição do valor devido, ante a complexidade dos cálculos que envolvem a presente demanda. [...] No entanto, o Juiz a quo sem analisar o pleito, julgou improcedente os pedidos iniciais [...]
”;

2)
“
[...] ao analisar o objeto da presente demanda, demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo [...]”
; e

3)
“
[...] não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial, como ocorre no caso analisado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se anular a sentença recorrida em virtude do cerceamento de defesa.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 254268670) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação a parte autora busca a anulação da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, sob fundamento de que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso dos autos, a parte Apelante pediu expressamente na inicial pela produção de provas, inclusive pericial, diante da necessidade se averiguar os cálculos da conta PASEP.

Além disso, verifico que a sentença foi proferida sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir ou parar especificá-las, o que, a meu ver, prejudicou o direito de defesa da autora, visto sua hipossuficiência técnica diante da complexidade do caso, ainda mais ao se considerar que não houve a inversão do ônus probatório.

Diante de tal situação, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, por ter cerceado o direito da parte de utilizar-se dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado.

Nessa linha, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Suposta ausência de incidência de correção monetária nos períodos que especifica . Sentença de improcedência. Irresignação. Legitimidade da instituição financeira (Banco do Brasil), prazo prescricional decenal e termo inicial da prescrição que foram decididos pelo STJ por meio do Tema Repetitivo 1150. Mérito . Aplicação do CDC. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova que decorre do art. 6º, VIII, do CDC . Instituição financeira que requereu a produção de prova pericial contábil. Indeferimento pelo MM. Juízo recorrido, que julgou o feito antecipadamente. Impossibilidade . Produção da prova pericial contábil que é necessária a fim de apurar eventual inconsistência na incidência dos índices de correção monetária do período. Cálculo que deverá seguir a sistemática aplicável ao fundo PASEP. Eventual crédito em favor do autor que deverá ser computado pelos índices próprios do PASEP, a partir de 19/8/1988, até a data do saque. A partir de então deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, estes contados da citação do réu . Sentença anulada para determinar a produção da prova técnica. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 11044129220198260100 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 08/11/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP . NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IRDR Nº 71. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA . REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui firme entendimento no sentido de que deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de valores depositados e contas individuais do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP).

A suspensão dos feitos, determinada pelo IRDR Nº 71 do STJ, não impedirá o ajuizamento de novas ações, que deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para sentença, quando, então, deverá permanecer a ação ser suspensa .

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0816376-34.2023 .8.15.0000, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO À PRELIMINAR RECURSAL
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia requerida pela apelante.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025